Tribunal: TJDFT
Processo: 0721128-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME. 1.1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão judicial que indeferiu pedido de tutela antecipada antecedente, que objetivava a limitação de cobrança decorrente de contrato bancário para o valor apontado pela autora/agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se os valores mensais descontados pela ré/agravada são superiores àqueles previstos no contrato, de maneira a ensejar a ilegalidade das cobranças.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. O direito contratual brasileiro tem por base principiológica a manutenção das relações contratuais (pacta sunt servanda), as quais somente comportam modificação pela via judicial quando se constata a ocorrência de flagrante ilegalidade ou abusividade contratual. 3.2. A aferição de eventual divergência em relação à taxa de juros aplicada e a contratada, demanda dilação probatória, o que não é cabível na estreita via cognitiva da Tutela de Urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 4.1. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. As relações contratuais são regidas pelo princípio da obrigatoriedade (pacta sunt servanda), de maneira que a modificação dos elementos da avença pela via judicial, somente é possível frente a flagrante ilegalidade no exercício dos direitos oriundo do contrato. 2. A aferição sobre a abusividade na cobrança de juros e encargos contratuais exige regular dilação probatória, com exercício da ampla defesa e contraditório.”